Tribunal: TJBA
Processo: 8048605-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048605-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANA MATOS SANTANA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
TATIANA MARIA BANDEIRA PATERNOSTRO

AGRAVADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. TROMBECTOMIA. QUADRO DE TROMBOSE E SÍNDROME DE MAY THURNER. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA DO CUSTEIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8048605-83.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravantes
MARIANA MATOS SANTANA CERQUEIRA e outro
,

e Agravado
SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outro
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e dar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator